Tribunal: TJMT
Processo: 1004949-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004949-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), SSM CONSULTORIA , PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.245.457/0001-42 (AGRAVANTE), SILVIO RAMAO MEDINA - CPF: 301.750.387-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.744.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MAURICIO MAZZARO - CPF: 779.120.128-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDO TEODORO DE MELLO - CPF: 138.260.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENSERCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.361.439/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO FERREIRA KERCHE - CPF: 063.944.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO ARTIGO 7°, DA LEI N.° 8.429/1992 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO – TEMA N.° 1.119/STF – PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A
Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021,
passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens, aplicável aos recursos pendentes de julgamento, em observância ao Tema n.° 1.199, do STF.

3. Na hipótese, a decisão proferida na vigência da redação legal anterior, fundou-se apenas na existência de indícios de ato ímprobo, sem referência ao perigo na demora.

4. Não demonstrado nos autos que a parte agravante está se desfazendo do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, incabível a indisponibilidade de bens.

5. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA E SILVIO RAMAO MEDINA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos n.° 1024840-70.2020.811.0003, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, nos seguintes termos (ID. 51164951 – autos n.° 1024840-70.2020.811.0003):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de urgência para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Cinésio Nunes de Oliveira (ex-Secretário Estadual de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU), José Carlos Ferreira da Silva (servidor público estadual), Pedro Maurício Mazzaro (servidor público estadual), Esmeraldo Teodoro de Melo (servidor público estadual), ENSERCON Engenharia LTDA, Marcílio Ferreira Kerche (sócio-proprietário da ENSERCON), SSM Consultoria, Projetos e Construções LTDA e Sílvio Ramão Medina (sócio-proprietário da SSM), todos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o Parquet que a Secretaria Estadual de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU, gerida pelo então Secretário e requerido Cinésio Nunes, através da Concorrência Pública n. 15/2012, teria firmado em 14/03/2013 o Contrato n. 22/2013SETPU com a empresa ré ENSERCON, com o objetivo de executar obra de ampliação e reforma da pavimentação do aeroporto em Rondonópolis, orçada inicialmente em R$20.892.913,14 (vinte milhões oitocentos e noventa e dois mil novecentos e treze reais e quatorze centavos).

A SETPU teria celebrado outro contrato com a empresa SSM Consultoria, Projetos e Construções LTDA para que realizasse a supervisão das obras de ampliação da pista de pouso e decolagem, pista de táxi, pátio e estacionamento de aeronaves do aeroporto de Rondonópolis, com um contrato inicial de R$1.271.490,40 (um milhão duzentos e setenta e um mil quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), sendo posteriormente aditivado mais R$317.872,58 (trezentos e dezessete mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Assevera que o TCE nos autos do Processo n. 162876/2014 teria constatado diversas irregularidades na fase licitatória e na execução do contrato (que possui indícios de sobrepreço no projeto básico), bem como superfaturamento nos valores contratados, além de pagamentos por serviços não executados.

Aponta que somado todos os prejuízos sofridos, os cofres públicos teriam sido lesados em R$8.837.420,58 (oito milhões oitocentos e trinta e sete mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

No tocante a individualização das condutas dos servidores públicos demandados, afirma que:

“[...] o requerido JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, exercendo a função de Gerente da Gerência Aeroportuária e Hidroviária da SETPU, atual SINFRA, dolosamente elaborou orçamento de obra com parte de preços não constantes na tabela de preços unitários da SINFRA, apresentando também parte das composições desses serviços com características especificadas indevidas e não utilizadas em obras.

Infere-se também do inquérito civil que o requerido ESMERALDO TEODORO DE MELO, engenheiro fiscal – Portaria 197/2013-SETPU, realizou medições de serviços não executados, ora os serviços identificados na 4ª medição – fls. 83/86, cujo valor do prejuízo corresponde a R$3.600.224,34.

Da mesma forma o requerido PEDRO MAURÍCIO MAZZARO, engenheiro fiscal da SETPU, Portaria 273/2014-SETPU, assinou a 6ª Medição, fls. 90/95; todavia, o serviço por ele medido, na prática não foi executado em sua totalidade, correspondendo a quantia de R$995.620,19 de serviços pagos, porém não executados.”

O requerido Cinésio, segundo pontua o Ministério Público, seria o responsável por orquestrar toda a elaboração da licitação, que possuía diversas irregularidades, bem como por ter ordenado o pagamento das medições mesmo estas estando manifestamente erradas, estando em conluio com os demais demandados com o fim de lesar o erário público.

As empresas demandadas teriam se beneficiado do sobrepreço e do superfaturamento encontrado, bem como com a inexecução de alguns serviços contratados, assim como os seus sócios.

Em vista disto, o Ministério Público pugnou pela decretação da ordem de indisponibilidade de bens dos demandados, no valor solidário de R$8.837.420,58 (oito milhões oitocentos e trinta e sete mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos)

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE

Após detida análise dos autos, entendo que o pedido de indisponibilidade de bens deve ser deferido, pelos motivos em que passo a expor.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar os requisitos disposto no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, “in verbis”:

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

É posicionamento pacífico que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de dano não é necessária a demonstração da dilapidação patrimonial iminente ou efetiva, pois o requisito do perigo da demora é implícito no artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, havendo, tão somente, a necessidade de demonstrar o dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente e a presença de forte indícios da pratica de ato de improbidade administrativa (fumus boni iuris).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, '(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido'. 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ" (STJ, REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014)”

Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, o que é objeto de apuração durante a instrução processual, mas, apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem como haja dano ao erário.

Os fatos aqui trazidos para discussão já foram analisados pela equipe técnica do TCE/MT, cujo relatório se encontra carreado ao feito, de onde se verifica que o requerido José Carlos teria apresentado planilha orçamentária de serviços com termos imprecisos e indefinidos, dificultando a definição do serviço licitado.

O TCE também detectou que alguns Itens da Planilha de Administração (1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 3.9 a 3.12, 4.5, 4.6, 6.4, 7.1, 8.2 até 8.27) não possuem correspondência na Planilha Orçamentária, de modo que restou impossibilitado verificar como a SETPU teria chegado a composição do valor de R$5.597.674,65 (cinco milhões novecentos e noventa e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

A fim de verificar possível sobrepreço dos serviços, mesmo excluindo tais itens, e refazendo o orçamento com base no boletim da planilha orçamentária e com preços de derivados de petróleo da Agência Nacional do Petróleo – ANP, teria sido verificado uma divergência nos demais itens de R$3.618.059,87 (três milhões seiscentos e dezoito mil cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Além disto, a equipe técnica do TCE teria feito uma vistoria na obra durante sua execução, verificando que há má execução e/ou inexecução de serviços medidos, pagos, porém, não executados, relacionados à pavimentação, drenagem, obras complementares e equipamentos, demonstrando superfaturamento na 4ª e 6ª medição realizada.

Na 4ª medição o servidor público responsável, o requerido Esmeraldo Teodoro, atestou que entre 01/08/2013 e 31/08/2013 a empresa teria executado serviços avaliados em R$3.600.224,34 (três milhões seiscentos mil e duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Entretanto, alguns itens não foram executados e constam como executados nesta medição, segundo consta no relatório do TCE seriam os Itens de números 3.3, 3.4, 3.5, 6.01, 6.2 e 6.3.

O mesmo teria ocorrido na 6ª medição, realizada pelo servidor público e requerido Pedro Maurício Mazzaro, tendo atestado que entre 01/06/2014 e 30/06/2014 a requerida ENSERCON teria executado os Itens 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2 e 6.3, o que não ocorreu.

Assim, restou que os serviços efetivamente executados correspondiam a R$4.359.736,01 (quatro milhões trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo), sendo que o valor efetivamente pago pelo Poder Público foi de R$11.607.793,61 (onze milhões seiscentos e sete mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavo), gerando um dano ao erário de R$7.248.057,60 (sete milhões duzentos e quarenta e oito mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

Com relação a requerida SSM, veja-se que fora contratada pelo valor total de R$1.589.362,98 (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) para dar consultoria e supervisionar a execução das obras, entretanto, é nítido que não prestou seu serviço, pois não alertou o Poder Público das escancaradas ilegalidades que estavam ocorrendo.

Não é crível imaginar que em uma obra com pagamentos realizados no importe de R$11.607.793,61 (onze milhões seiscentos e sete mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavo) com um prejuízo para o Poder Público deste valor global em R$7.248.057,60 (sete milhões duzentos e quarenta e oito mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos), tenha a empresa de supervisão colaborado com a Administração Pública.

Até é de se pensar que em um contrato tão vultuoso um ou outro detalhe possa passar por despercebido, mas não grotescas irregularidades que somam mais de 50% do valor pago pela obra, irregularidades estas que não foram noticiadas pela empresa contratada para este fim.

Assim, nesta fase sumária, tenho que se encontram fortes indícios de conluio entre todos os demandados com o fim de lesar o patrimônio público, razão pela qual é de rigor reconhecer a solidariedade destes no prejuízo suportado pelo erário.

No presente caso, notando que há nos autos elementos suficientes demonstrando diversas irregularidades entre as empresas e os agentes públicos demandados, que causaram milionário dano ao erário público estadual, é de rigor reconhecer que estão preenchidos os requisitos necessários para deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens.

Como dito anteriormente, basta a demonstração de indícios mínimos para deferimento da medida cautelar, o que dispensa que este juízo esgote nesta fase todas as teses trazidas pelo Ministério Público se uma ou outra destas trouxer a convicção necessária para o julgador deferir o pedido.

Trata-se de questão um tanto quanto complexa documentalmente, ainda, em razão de circunstâncias que obscurecem o entendimento por completo da causa.

Em casos assim, laudos técnicos elaborados por órgãos públicos ganham especial valia até que em uma possível instrução se debruce sobre todo o arcabouço probatório.

Nesta senda, observe-se que o relatório elaborado pela equipe técnica do TCE/MT elaborou um minucioso estudo do objeto desta ação (ID 43658028 - Pág. 1/18), cujas conclusões deixam evidente diversas ilegalidades tanto na fase licitatória como de execução das obras.

E, como dito, o juiz não está obrigado a analisar todas as teses da parte, desde que reúna elementos suficientes para formar sua convicção.

Deste modo, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o fumus boni iuris, sendo, conforme já relatado acima, desnecessária a comprovação do periculum in mora.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$8.837.420,58 (oito milhões oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), reconhecendo a solidariedade da indisponibilidade entre todos os requeridos, dado o indício de conluio entre todos com o fim de lesar o erário público.

Para satisfazer a medida deferida, determino:

1- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;

2- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;

3- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB; e,

- A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;

A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação dos requeridos enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.

Notifiquem-se pessoalmente os requeridos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam manifestação por escrito, na forma do artigo 17, §7º, da Lei nº 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante que a decisão
a quo
, que determinou a indisponibilidade de bens, não merece prosperar, uma vez que a empresa agravante foi contratada tão somente para “
dar consultoria e supervisionar a execução das obras
”, adimplindo todas as obrigações assumidas, motivo pelo qual não há se falar em “
omissão, conivência, má-fé, ilegalidade, conluio, tampouco em sua responsabilização, quando menos de seu sócio
”.

Argumenta que desde o primeiro relatório mensal encaminhado à SETPU, a parte agravante “
alertou e discriminou os serviços executados até aquela data, demonstrando que estavam aquém das quantidades medidas, além de ter apontado outras irregularidades”,
o que afasta a suposta omissão, bem como demonstra o cumprimento contratual, afastando a probabilidade do direito afirmado no pedido liminar da parte agravada.

Verbera que o procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas Estadual não foi julgado, encontrando-se em fase instrutória, o que torna descabida a pretensão de indisponibilidade de bens dos agravantes, que representa “
verdadeira condenação antecipada
”.

Pontua, ademais, que os proventos de aposentadoria do agravante SILVIO RAMÃO MEDINA foram atingidos pela indisponibilidade de bens, no montante de R$ 9.397,14 (nove mil trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), valores esses impenhoráveis conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC.

Esclarece, por fim, que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual requer (ID. 80963959):

“a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento e seu processamento, porquanto preenche todos os requisitos de admissibilidade;

b) O deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC, para determinar a imediata liberação dos ativos financeiros bloqueados em contas em nome de todos os Agravantes, bem como dos bens indisponibilizados pelo d. Juízo singular;

b-1) O deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC, para determinar a imediata liberação dos ativos financeiros bloqueados na conta-salário do Agravante;

c) A intimação do Agravado para, querendo, contrarrazoar o presente recurso;

a) Ao final, no mérito, a reforma da decisão interlocutória da instância de origem para tornar disponível o patrimônio dos Agravantes até decisão final”.

O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Relator Convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, “
apenas para apartar das medidas constritivas deferidas em primeiro grau de jurisdição os valores descritos no art. 833, inciso IV, do CPC
” (ID. 85474498).

A parte agravada apresentou contrarrazões, asseverando a possibilidade de penhora de 30% do salário para pagamento de dívida não alimentar, para postular o parcial provimento do agravo de instrumento, “
para tão somente o fim de liberar 70% do valor constrito dos proventos de aposentadoria do recorrente, permanecendo indisponível 30% do referido montante constante nas contas bancárias do mesmo, de modo que seja MANTIDA, em seus demais termos, a r. decisão interlocutória de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade de bens dos agravantes e dos demais réus no valor de R$8.837.420,58 (oito milhões oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos)
” (ID. 87491517).

Contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO, no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no agravo de instrumento, para requerer retratação da decisão, para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e paralisar os efeitos da decisão proferida na origem (ID. 88601474).

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC, a parte agravada apresenta contrarrazões ao agravo interno, postulando pelo não conhecimento do recurso (ID. 130880707).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 87851466).

Intimada para manifestar sobre as eventuais implicações do novo regime legal à matéria recursal, diante da reforma da Lei n.° 8.429/1992, pela Lei n.° 14.320/2021, a parte agravante afirma que o texto legal atual não vedou a retroatividade da lei, motivo pelo qual manifesta pela aplicabilidade da norma ao caso, para dar provimento ao recurso (ID. 116088535).

Por sua vez, a parte agravada manifesta pela não aplicação retroativa dos preceitos inovadores, “
sob pena de grave retrocesso à proteção do direito fundamental à probidade administrativa, com violação ao regime constitucional e convencional acerca da matéria, bem como pelo julgamento e improvimento do agravo de instrumento interposto, considerando a aplicação da normativa vigente ao tempo da conduta proibida, mantendo-se a decisão interlocutória guerreada
” (ID. 114270996).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA E SILVIO RAMAO MEDINA contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos n.° 1024840-70.2020.811.0003, deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
”, em desfavor de CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, PEDRO MAURÍCIO MAZZARO, ESMERALDO TEODORO DE MELO, ENSERCON ENGENHARIA LTDA, MARCÍLIO FERREIRA KERCHE, SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA E SILVIO RAMAO MEDINA, requerendo (ID. 43651523 – autos n.° 1024840-70.2020.811.0003):

“1) A concessão de liminar, inaudita altera pars, para a indisponibilidade dos bens dos réus, para obstar a dilapidação do patrimônio pessoal por eles adquirido, seja a título oneroso ou gratuito, e viabilizar a reparação do dano causado ao erário, até a quantia de R$ 8.837.420,58 (oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos); e Buscando assegurar a maior eficiência na presente medida, requer sejam oficiados:

a) os Cartórios de Registros de Imóveis de Rondonópolis/MT, Cuiabá/MT, Pedra Preta/MT e Camapuã/MS, para que averbem a indisponibilidade na matrícula dos eventuais imóveis encontrados em nome dos réus;

b) o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para que registre a indisponibilidade e informem ao Juízo eventuais bens encontrados;

c) o bloqueio via BACEN-JUD de ativos encontrados em nome dos requeridos em instituições financeiras;

d) A Junta Comercial de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ordenando-se a abstenção de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;

2) A notificação dos demandados para oferecem manifestação por escrito, no prazo legal, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8429/92;

3) Recebida a inicial, que seja determinada a citação dos réus para que, querendo, contestem a presente ação, sob pena de confissão e revelia, com todos os seus consectários;

4) A notificação do Estado de Mato Grosso para que, em querendo, atue no feito, nos termos do art. 17, § 3º da Lei nº 8429/92;

5) Requer-se que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso requisitando que apresente cópia dos comprovantes de todos os pagamentos realizados no Contrato n.22/2013-SETPU firmado com a empresa ENSERCON ENGENHARIA LTDA, e que embasaram a confecção dos relatórios técnicos dos auditores externos da Corte de Contas no Processo nº16.287-6/2014-TCE/MT, considerando que extrajudicialmente referidos documentos não foram apresentados ao autor apesar de requisitados, conforme resposta apresentada pela SINFRA no despacho de fls. 257, e a fim de evitar o perecimento do direito de ação em razão do prazo prescricional, com a protelação causada pelo descumprimento da requisição ministerial;

6) a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO com a declaração dos atos de improbidade administrativa e condenação dos réus às sanções previstas no art. 12, incisos II e/ou nas sanções previstas no art. 12, inciso III da Lei 8429/92;

7) juntada aos autos da ação, de documentos extraídos do Inquérito Civil nº 018/2015 - SIMP nº 006758-010/2015, e a produção de todos os meios de prova admitidos em Direito, especialmente prova testemunhal, pericial e documental”.

O juízo
a quo
, conforme relatado, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, no valor total de

R$ 8.837.420,58 (oito milhões e oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), reconhecendo a solidariedade da indisponibilidade entre todos os requeridos, dado o indício de conluio entre todos com o fim de lesar o erário público, mediante a indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros, de veículos, por meio do sistema RENAJUD, de bens móveis, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID. 51164951

– autos n.° 1024840-70.2020.811.0003).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4°, da Constituição da República Federativa do Brasil, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Do exame dos autos de origem, colhe-se que a medida de indisponibilidade de bens foi deferida com base no disposto no artigo 7°, da Lei n. 8.429/92, cuja redação vigente à época assim dispunha:

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”.

Igualmente, conforme pode ser observado, tanto o pedido formulado pela parte agravada (ID. 43651493 – autos n.° 1024840-70.2020.811.0003) quanto a decisão atacada estão fundados no
periculum in mora
presumido (ID. 51164951 – autos n.° 1024840-70.2020.811.0003).

No entanto, após proferida a decisão na origem, a Lei n.° 8.429/1992, passou por significativas modificações pela Lei n.° 14.230/2021, que passou a exigir, para a indisponibilidade de bens, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do perigo na demora. Veja-se:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei”.

Além disso, com a nova redação dada pela Lei n.° 14.230/2021, o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Tratando-se de direito administrativo sancionador, desdobramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados também na esfera administrativa.

Dentre esses princípios, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, XL, da Constituição Federal. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Conquanto não se trate de direito penal propriamente dito, a retroatividade da lei mais benéfica, no caso a Lei n.° 14.230/2021, deve ser aplicada ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei n.° 8.429/92 também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Ademais, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

Sobre a retroatividade da Lei n.° 14.230/2021, em específico, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Are n.° 843.989, em repercussão geral (Tema n.° 1.199/STF), fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido deferido sob a vigência do texto anterior, aplicam-se as alterações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

Esse, aliás, é o posicionamento adotado por esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº. 14.230/2021 –

OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO

AOS PROCESSOS EM CURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa.

2. Mutatis mutandis, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199,

deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1024294-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14. 230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida. Recurso não provido
”.

(TJ-MT 10170374520208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022). (Grifo nosso).

No caso em discussão, observa-se que o juízo
a quo
constatou a presença da probabilidade do direito alegado para a concessão da medida de indisponibilidade de bens, entretanto, não se verifica a existência de indícios de prova de que as partes agravadas estariam se desfazendo do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

Outrossim, revela notar que a indisponibilidade de bens foi determinada por decisão precária. Logo, possível de ser revista a qualquer tempo, caso seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória.

Desta feita, ao menos em juízo cognitivo sumário, ausentes os requisitos legais, consubstanciados no perigo da demora, concluo como necessária a liberação dos valores e bens constritos, ressalvando, entretanto, que havendo qualquer alteração na postura dos agravantes quanto à preservação de seu patrimônio, nada impede novo pedido de indisponibilidade de bens seja formulado perante o juízo de origem.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo (ID. 116088535).

Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante sustenta que inexiste omissão ou descumprimento contratual que possa lhe ser imputado, não havendo se falar em ilegalidade abusiva em sua conduta de modo a caracterizar improbidade administrativa, reiterando os mesmos argumentos apresentados nas razões recursais do agravo de instrumento.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, afastando o decreto de indisponibilidade de bens dos agravantes, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023